Tribunal: TJPA
Processo: 0014203-24.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014203-24.2010.8.14.0301

APELANTE: ARRAIS & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP

APELADO: EMPRESA TIM CELULAR SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0014203-24.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ARRAIS & OLIVEIRA ADVOGADOS S/S

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

EMBARGADO: TIM CELULAR S/A

ADVOGADOS: SYLVIA TATIANA CHEROBIM FIGUEIREDO – OAB/RJ 150.104, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO – OAB/RJ 20.283, CÁSSIO CHAVES CUNHA – OAB/PA 12.268 E MARIA GRACIEMA FALCÃO DE A.E SILVA – OAB/PA 14.119

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EXTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Arrais & Oliveira Advogados S/S contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento à Apelação Cível interposta em face de TIM Celular S/A, mantendo a sentença de improcedência da ação que discutia a regularidade de inscrição em cadastro de inadimplentes. O embargante alega contradição entre o acórdão recorrido e decisão anterior proferida em ação principal conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição entre o acórdão embargado e decisão anterior em ação principal, em razão da alegada anulação da sentença anterior; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir omissões, contradições internas, obscuridades ou erros materiais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para revisão de mérito ou para sanar contradições externas.

4.

O acórdão embargado decidiu corretamente ao reconhecer que a improcedência da ação foi baseada tanto na ausência de falha na prestação do serviço quanto na inadimplência legítima, sendo ambos fundamentos suficientes e autônomos para a manutenção do julgado.

5.

A alegação de contradição externa entre o acórdão recorrido e decisão anterior não se configura como hipótese de cabimento de embargos de declaração, pois a contradição passível de correção é a interna, ou seja, entre os fundamentos e o dispositivo do próprio julgado.

6.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a revogação da tutela cautelar e a improcedência da ação decorreram da ausência de comunicação prévia de extravio do chip telefônico e da inadimplência do embargante, o que torna incabível a pretensão de reforma por via de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A contradição que admite correção por embargos de declaração é a interna ao próprio julgado, não se estendendo a eventuais divergências com outras decisões.

3.

A ausência de comunicação prévia de extravio de linha telefônica e a inadimplência legítima do consumidor justificam a manutenção de inscrição em cadastro de inadimplentes e a improcedência da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.409.260/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014203-24.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ARRAIS & OLIVEIRA ADVOGADOS S/S

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

EMBARGADO: TIM CELULAR S/A

ADVOGADOS: SYLVIA TATIANA CHEROBIM FIGUEIREDO – OAB/RJ 150.104, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO – OAB/RJ 20.283, CÁSSIO CHAVES CUNHA – OAB/PA 12.268 E MARIA GRACIEMA FALCÃO DE A.E SILVA – OAB/PA 14.119

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ARRAIS & OLIVEIRA ADVOGADOS S/S
interpôs Declaratórios

contra

acórdão( Vide PJe ID

23068924)
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR. TEMPORARIEDADE. INUTILIDADE FRENTE AO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NOS AUTOS PRINCIPAIS. REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Arrais & Oliveira Advogados S/S contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou improcedente a ação envolvendo alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, movida contra TIM Celular S/A. O apelante sustentou a existência de relação consumerista e a ausência de comunicação prévia quanto à inscrição, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a continuidade da tutela cautelar quanto ao julgamento dos autos principais que reconheceu a inexistência de falha na prestação de serviços pela apelada e a regularidade da inscrição no cadastro de inadimplentes.(ii) a utilidade da tutela cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos autos principais não ficou demonstrada a comunicação do apelante à apelada sobre o extravio do chip telefônico antes do uso indevido, o que afastou a responsabilidade da apelada pela cobrança e inscrição do nome do apelante no cadastro de inadimplentes.

4. O serviço de proteção ao crédito foi acionado legitimamente pela apelada, pois os valores cobrados se referiam a período anterior à notificação da apelante sobre o extravio.

5. A improcedência da ação foi corretamente mantida, já que não houve falha na prestação de serviços, e a inscrição do apelante no cadastro de inadimplentes decorreu de inadimplência legítima.

6. Efeitos do julgamento que incidiu sobre a tutela cautelar provisória tornando-a inútil.

7. Verba sucumbencial mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pela inscrição em cadastro de inadimplentes é regular quando não há comunicação prévia de extravio de linha telefônica e os débitos decorrem de períodos anteriores à notificação.

2. A ausência de comunicação por parte do consumidor acerca do extravio de seu chip telefônico impede a responsabilização da empresa de telefonia por cobranças realizadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 296.( PJe ID 22032018).

Em razões recursais
,
ARRAIS & OLIVEIRA ADVOGADOS S/S
elege o vício da contradição sob seguinte argumento, a saber:

- inobservância do acórdão proferido nos autos da ação principal 0024581-39.2010.814.0301,

que anulou a sentença combatida e

- ação cautelar que deve seguir o mesmo julgamento indicado.

E, ao final, requer o conhecimento e

provimento dos Declaratórios

segundo argumentos delineados.( PJe ID 23347702).

Contrarrazões

não apresentadas. ( PJe ID 23594973)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0014203-24.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ARRAIS & OLIVEIRA ADVOGADOS S/S

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

EMBARGADO: TIM CELULAR S/A

ADVOGADOS: SYLVIA TATIANA CHEROBIM FIGUEIREDO – OAB/RJ 150.104, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO – OAB/RJ 20.283, CÁSSIO CHAVES CUNHA – OAB/PA 12.268 E MARIA GRACIEMA FALCÃO DE A.E SILVA – OAB/PA 14.119

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

PROVISÓRIA CAUTELAR. TEMPORARIEDADE. INUTILIDADE FRENTE AO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NOS AUTOS PRINCIPAIS. REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Arrais & Oliveira Advogados S/S contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou improcedente a ação envolvendo alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, movida contra TIM Celular S/A. O apelante sustentou a existência de relação consumerista e a ausência de comunicação prévia quanto à inscrição, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a continuidade da tutela cautelar quanto ao julgamento dos autos principais que reconheceu a inexistência de falha na prestação de serviços pela apelada e a regularidade da inscrição no cadastro de inadimplentes.(ii) a utilidade da tutela cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos autos principais não ficou demonstrada a comunicação do apelante à apelada sobre o extravio do chip telefônico antes do uso indevido, o que afastou a responsabilidade da apelada pela cobrança e inscrição do nome do apelante no cadastro de inadimplentes.

4. O serviço de proteção ao crédito foi acionado legitimamente pela apelada, pois os valores cobrados se referiam a período anterior à notificação da apelante sobre o extravio.

5. A improcedência da ação foi corretamente mantida, já que não houve falha na prestação de serviços, e a inscrição do apelante no cadastro de inadimplentes decorreu de inadimplência legítima.

6. Efeitos do julgamento que incidiu sobre a tutela cautelar provisória tornando-a inútil.

7. Verba sucumbencial mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pela inscrição em cadastro de inadimplentes é regular quando não há comunicação prévia de extravio de linha telefônica e os débitos decorrem de períodos anteriores à notificação.

2. A ausência de comunicação por parte do consumidor acerca do extravio de seu chip telefônico impede a responsabilização da empresa de telefonia por cobranças realizadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 296. (PJe ID 22032018).

Nessa perspectiva, o Embargante aduz vício da contradição por entender que o acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 0024581-39.2010.814.0301, que cassou a sentença por
error in procedendo
fazendo retornar ao julgador primevo para processamento regular.

São esses os termos daquele acórdão:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFERIMENTO DE PROVAS ORAIS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RESPOSTAS AOS OFÍCIOS EM QUE OS LITIGANTES NÃO TIVERAM A OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ARRAIS E OLIVEIRA ADVOGADOS S.S contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais. O apelante alega nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório, bem como a inexistência de exaurimento da cognição e falha na apuração dos danos alegados, pleiteando a cassação da sentença e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida deve ser anulada por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com base na supressão de etapas essenciais do procedimento; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento e a rejeição das provas deferidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida afronta o devido processo legal ao suprimir a audiência de instrução e julgamento, previamente designada, sem que houvesse justificativa ou concordância das partes, o que caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. O julgamento da lide, sem a devida abertura de prazo para manifestação sobre provas já deferidas, constitui error in procedendo, uma vez que impede a completa formação do conjunto probatório e prejudica a análise exauriente da matéria.

5. A ausência de cientificação e concordância das partes quanto ao julgamento antecipado configura decisão surpresa, violando o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC, sendo a sentença nula de pleno direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade da sentença ocorre quando há supressão de fases essenciais do procedimento, como a audiência de instrução e julgamento, sem justificativa e sem a concordância das partes, violando os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

2. O julgamento da lide sem a abertura de prazo para manifestação sobre provas já deferidas configura cerceamento de defesa e decisão surpresa, ensejando a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 10; CPC/2015, art. 343, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.( PJe ID 22248320 do autos ApCiv n.

0024581-39.2010.814.0301)

Pois bem. O recurso integrativo não se presta a resolver contradição externa

entre o acórdão o entendimento da parte, ou entre o acórdão e outras decisões, além de não se revelar mecanismo a solucionar
error in judicando
.

Nesse sentido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA, NA ORIGEM, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, CONSIDERANDO A NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA PELO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

2.
Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento "para fins preparatórios à oposição de embargos de divergência", como equivocadamente pretendem os embargantes, sobretudo porque os argumentos suscitados, quanto à esse ponto, configuram indevida inovação recursal.

3. Não há se falar em omissão acerca do argumento de "extrapolação da causa de pedir" pelo Tribunal de origem, visto que no acórdão embargado constou expressamente que sobre essa questão não houve manifestação no acórdão recorrido, tendo incidência o óbice da Súmula 211/STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.409.260/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).( Negritei)

Não fecho os olhos à qualidade do julgamento do acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 0024581-39.2010.814.0301 que, em repetição, cassou a sentença combatida por
error in procedendo
.

Percebo que um dos fundamentos daquela objurgada concluiu pela inexistência da falha na prestação de serviço de telefonia, as quais serviram como base ao julgamento de improcedência da pretensão cautelar segundo excertos destacados,
in verbis:

In casu
, a ação principal, feito n. 0024581-46.2010.814.0301, foi julgada improcedente, tendo em vista que não restou demonstrado qualquer comunicação da parte autora a requerida do extravio do chip (91) 8112-9417 em data anterior a 05.03.2008, ônus que incumbia ao autor.

Se apenas utilizado esse argumento, em tese, o acórdão poderia ser modificado. Mas, não ocorre a redação dessa forma eis que o julgamento de improcedência também detém como fundamento a inadimplência intencional do Embargante ao serviço aderido.

Aduz o o excerto salientado,
in verbis:

Com efeito, além de não haver falha na prestação de serviços,
restou incontroverso nos autos a ausência de pagamento das faturas, fato noticiado na inicial, constituindo regular exercício de direito da requerida inscrever o autor no serviço de proteção de crédito.
( PJe ID 19586474)

Logo, a revogação da tutela de urgência- A tutela antes concedida determinava ao

Embargado o cancelamento das inscrições do CNPJ/MF de
ARRAIS & OLIVEIRA ADVOGADOS S/S
no SCP, SERASA ou similar
-

e o julgamento de improcedência, também, ocorrerá pela decisão do Embargante em suspender o pagamento das faturas mencionadas, cenário que fragiliza os Declaratórios a impor sua total rejeição.

Meu posicionamento, portanto,

é para conhecer do Recurso de Embargos de Declaração

e negar provimento para manter o acórdão combatido conforme fundamentos antes esposados.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 12/02/2025